Tribunal: TJDFT
Processo: 0750124-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750124-71.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA E SILVA, RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA PACIENTE: EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ed como ilegald a manutenção da custódia cautelar do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, sem que até o momento tenha sido proferida a sentença (ação penal referência n. 0729707-31.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. João Arthur Vieira Souza e Silva e Dr. Eduardo Vinícius Sousa Santos) que o paciente se encontra preso preventivamente pelos fatos desde 3-agosto-2022, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sem que até o momento tenha havido a formação da culpa. Relatou que se trata de processo de apenas um réu e que não demanda complexidade, e que a Defesa já apresentou as alegações finais desde junho de 2023, mas, posteriormente, houve aditamento da denúncia por procedimentos formais, não existindo culpa na demora por parte da Defesa. Pontuou que é evidente o excesso de prazo por culpa exclusiva do Estado, que até o momento não proferiu a sentença. Ressaltou que se trata de paciente primário e portador de bons antecedentes, que se encontra privado da liberdade por delongado período, sem motivos concretos e idôneos que justifiquem a sua constrição cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que o paciente EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS foi inicialmente denunciado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). Confira-se o teor da peça acusatória (ID 53747703, pp. 64-65): No dia 1o de agosto de 2022, entre 16h30 e 17h15, no Setor Habitacional Itapoã, Condomínio Del Lago II, QR 378, via pública, Itapoã/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 971,18g (novecentos e setenta e um gramas e dezoito centigramas), bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior da residência localizada no Setor Habitacional Itapoã, Condomínio Del Lago II, QR 378, conjunto F, apartamento 307, Itapoã/DF, mantinha em depósito/guardava, com a mesma finalidade, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 1046,00g (mil e quarenta e seis gramas), 60 (sessenta) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 314,25g (trezentos e quatorze gramas e vinte e cinco centigramas), 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 161,15g (cento e sessenta e um gramas e quinze centigramas), 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 5150,00 g (cinco mil cento e cinquenta gramas), 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 2050,00 g (dois mil e cinquenta gramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 405,48g (quatrocentos e cinco gramas e quarenta e oito centigramas). No dia dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no Setor Habitacional Itapoã, Condomínio Del Lago II, QR 378, via pública, Itapoã/DF, quando viram o ora denunciado EDUARDO VINÍCIUS colocando algo parecido com uma barra de maconha na cintura. Ato contínuo, os policiais o abordaram. EDUARDO VINÍCIUS trazia consigo, na cintura, uma barra de maconha. Desse modo, os policiais diligenciaram no local e foram informados por populares que o ora denunciado havia saído do apartamento 307, Conjunto F, primeiro prédio da rua, de cor amarela. Assim, os policiais se deslocaram para o local indicado. Chegando lá, viram que o apartamento estava aberto, sem mobília e com um aparelho celular carregando na tomada. No interior do apartamento, os policiais localizaram diversas porções de maconha, duas balanças de precisão, faca e dinheiro trocado. Questionado a respeito da droga encontrada, EDUARDO VINÍCIUS disse que a entregaria a outro comparsa, pela quantia de R$ 100,00 (cem reais). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS , como incurso nas penas do art. 33, caput , da Lei n.o 11.343/2006. (Grifo nosso) . O ora paciente foi preso em flagrante em 1o-agosto-2022. Em audiência de custódia, realizada em 3-agosto-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos em seu poder, a indicarem um tráfico mais elaborado. Confira-se (ID 53747703, pp. 54-56): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de quantidade expressiva de drogas. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuados seja solto. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO VINICIUS SOUSA SANTOS, nascido em 20/10/2001, filho de pai não declarado e de Rozenilda de Jesus Sousa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. No dia 11-outubro-2022 foi declarado o encerramento da instrução processual, após o interrogatório do paciente (ata de audiência no ID 53747703, pp. 168-170). Na oportunidade foi determina a reiteração de ofício à PCDF para requisição do laudo de informática referente ao celular apreendido com o paciente. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, e o pleito foi indeferido, em 28-novembro-2022, haja vista o encerramento da instrução, com respaldo no teor do Enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça (decisão no ID 53747703, pp. 185-186). O laudo de exame de informática foi juntado aos autos ID 53747703, pp. 204-249). O Ministério Público apresentou as alegações finais em 16-maio-2023 (ID 53747703, pp. 279-289). A Defesa apresentou as alegações finais em 12-junho-2023 (ID 53747703, pp. 292-310). Diante da divergência no registro civil do paciente, em 30-setembro-2023, a autoridade judiciária proferiu o seguinte despacho (ID 53747703, p. 318): Para que o feito possa ser devidamente sentenciado, considerando a informação de ID n. 136382725, em que foi esclarecido o correto registro cicil do Réu, bem como complementada sua filiação e retificado o nome de sua mãe, complemente-se, se for o caso, sua FAP considerando os dados ali apontados, em especial a correta grafia do nome de sua mãe, em divergência com o apontado na denúncia. Dê-se ainda vista ao Ministério Público para, querendo, retificação da denúncia. Após, retornem os autos conclusos. O Ministério Público aditou a denúncia unicamente acerca da qualificação do paciente. Em 29-outubro-2023 foi recebido o aditamento e determinada a juntada da folha de antecedentes penais, observando-se os dados referentes à mãe e pai do paciente, incluídos no aditamento apresentado pelo Ministério Público. A folha penal atualizada foi juntada aos autos principais em 21-novembro-2023. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e do tramite processual levado a efeito até então, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, sob alegação unilateral de excesso de prazo. Cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, embora os fatos datem de 1o-agosto-2022, observa-se que a instrução processual já se encontra encerrada e que o feito vem seguindo sua tramitação normal, encontrando-se próxima a prolação da sentença, oportunidade em que, em caso de condenação, será apreciada novamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente. Ressalte-se que, conforme consta, a autoridade judiciária determinou por diversas vezes a reiteração de ofício de juntada de laudo pericial e houve a necessidade de recebimento de aditamento à denúncia por erro na qualificação do paciente, com a determinação de juntada de nova folha penal esclarecida, antes da sentença, de modo que não lhe pode imputar desídia na condução do feito. Não se descura que, ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo, diante da garantia da razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição, porém, no caso, a alegação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator